Tribunal: TJSP
Processo: 1017957-03.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 619 do Código de Processo Penal – Argumentos genéricos – Indicação de que a insurgência trazida se refere a uma ação criminal – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que não impugna os fundamentos do Acórdão – Aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Embargos não conhecidos.